Tribunal: CARF
Processo: 10215.720239/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2006
DECADÊNCIA. FATO GERADOR. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL. FATO GERADOR EM 31 DE DEZEMBRO.
Os rendimentos sujeitos ao ajuste anual se enquadram no conceito de lançamento por homologação, cujo termo inicial da contagem do prazo decadencial de cinco anos é a data da ocorrência do fato gerador: 31 de dezembro do ano-calendário. Após a ciência do lançamento já ocorreu a constituição do crédito tributário, não se podendo mais falar em prazo decadencial.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2006
CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUISITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Afasta-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa quando se verifica que estão presentes os requisitos legais do auto de infração e que o contribuinte compreendeu perfeitamente os fatos imputados e deles se defendeu satisfatoriamente.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.
Somente deve ser deferida a diligência quando a mesma objetiva providência que não seja decorrente de fato não provado nos autos, cujo ônus era do contribuinte.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
DESPESAS DO LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS.
A dedução de despesas do Livro Caixa, além de restrita às hipóteses legais, está condicionada à comprovação da correlação entre os gastos incorridos e os rendimentos da atividade correspondente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10215.720239/2011-07
ACÓRDÃO
2301-011.298 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADMILTON FIGUEIREDO DE ALMEIDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2006
DECADÊNCIA. FATO GERADOR. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE
ANUAL. FATO GERADOR EM 31 DE DEZEMBRO.
Os rendimentos sujeitos ao ajuste anual se enquadram no conceito de
lançamento por homologação, cujo termo inicial da contagem do prazo
decadencial de cinco anos é a data da ocorrência do fato gerador: 31 de
dezembro do ano-calendário. Após a ciência do lançamento já ocorreu a
constituição do crédito tributário, não se podendo mais falar em prazo
decadencial.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2006
CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUISITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Afasta-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa quando se
verifica que estão presentes os requisitos legais do auto de infração e que
o contribuinte compreendeu perfeitamente os fatos imputados e deles se
defendeu satisfatoriamente.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.
Somente deve ser deferida a diligência quando a mesma objetiva
providência que não seja decorrente de fato não provado nos autos, cujo
ônus era do contribuinte.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
DESPESAS DO LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS.
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.298 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720239/2011-07
2
A dedução de despesas do Livro Caixa, além de restrita às hipóteses legais,
está condicionada à comprovação da correlação entre os gastos incorridos
e os rendimentos da atividade correspondente.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, não conhecendo dos documentos intempestivos, e, na parte conhecida,
rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2301-011.296, de 09 de maio de 2024,
prolatado no julgamento do processo 10215.720187/2012-41, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente)

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo ao IRPF.
A exigência é referente a revisão da declaração de ajuste anual do exercício 2006,
ano-calendário 2005, que exige imposto suplementar, no valor de R$ 31.453,87, que, conforme
descrição dos fatos e enquadramentos legais de fl. 782, constatou dedução indevida de despesas
de livro caixa, no valor de R$120.209,13.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
O Acórdão apreciou a manifestação e decidiu por não acolher os argumentos.
O Acórdão no 06-57.764 está assim ementado, em síntese:
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.298 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720239/2011-07
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
IRPF. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. FATO GERADOR. RENDIMENTOS SUJEITOS AO
AJUSTE ANUAL. FATO GERADOR EM 31 DE DEZEMBRO.
Os rendimentos sujeitos ao ajuste anual se enquadram no conceito de
lançamento por homologação, cujo termo inicial da contagem do prazo
decadencial de cinco anos é a data da ocorrência do fato gerador: 31 de
dezembro do ano-calendário correspondente ao exercício analisado.
IRPF. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Afasta-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa quando se verifica
que o contribuinte compreendeu perfeitamente os fatos imputados e deles se
defendeu satisfatoriamente.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.
Somente deve ser deferida a diligência quando a mesma objetiva providência que
não seja decorrente de fato não provado nos autos, cujo ônus era do contribuinte.
IRPF. DESPESAS DO LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS.
A dedução de despesas do livro caixa, além de restrita às hipóteses legais, está
condicionada à comprovação da correlação entre os gastos incorridos e os
rendimentos da atividade correspondente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em e
apresentou Recurso Voluntário reafirmando os motivos e fatos alegado anteriormente.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
portanto, merece ser conhecido.
Os documentos juntados ao Recurso são as cópias das reportagens apresentas,
cópia de requerimento dirigido ao Ministério do Trabalho para autenticar livros de
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.298 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720239/2011-07
4
registros trabalhistas, cópia do registro de emprego de uma funcionária: Adelaide,
filha do contribuinte.
Quanto ao registro apresentado, o momento processual correto seria quando da
apresentação da Impugnação ou da Manifestação de Inconformidade contra a
Revisão, motivo pelo qual não o conheço.
Preliminar
Decadência
Em preliminar suscitou a decadência do crédito tributário no termos do art. 173
do Código Tributário Nacional.
Não há reparo na decisão de piso. Os fatos geradores se referem ao período de
01/01/2009 a 31/12/2009, iniciando o prazo decadencial em 01/01/2010, nos
termos do art. 150 do CTN, posto haver antecipação de pagamento e encerrando
em 31/12/2014. A ciência do lançamento ocorreu em 23/01/2012.
A recorrente confunde o prazo de ciência do lançamento, marco final do prazo
decadencial, com a data da ciência do Despacho Decisório que trata da Revisão do
Lançamento sem prévia intimação, que foi realizada em 13/05/2016.
Após a ciência do lançamento já ocorreu a constituição do crédito tributário não
se podendo mais falar em prazo decadencial.
Suspeição do Fiscal
O recorrente alega na Impugnação e reafirma no Recurso a suspeição do Fiscal
responsável pela Revisão do Lançamento por este ter suposta inimizade pessoal
com ele:
A relatora da Delegacia de Julgamento, não foi criteriosa para avaliar a respeito da
SUSPEIÇÃO, antes de analisar os fatos ocorridos, cerceando o direito de defesa,
demonstrou que agiu com espírito de proteger o seu colega, uma vez que a
denúncia promovida pelo recorrente chamou atenção em todo o Estado do Pará
em especial na Receita Federal, visto que o servidor exercia o cargo de Delegado.
Se a relatora analisasse e investigasse, logo chegaria à conclusão que o auto de
infração foi aplicado com o objetivo de prejudicar o recorrente, quando promoveu
revisão em três períodos, atingido pelo instituto da decadência, autuado e a
Delegacia de Julgamento manteve a penalidade.
A vontade de prejudicar o recorrente já vem antes, quando o recorrente que
também é jornalista, elaborou uma reportagem denunciando uma MANSAO
construída pelo Delegado da Receita, muito AMIGO do Auditor que passou a
perseguir o recorrente.
O Acórdão recorrido quando tratou do assunto ressaltou a falta de comprovação
dos motivos alegados:
Alega o interessado que o auditor fiscal que realizou as investigações e o
lançamento teria inimizade notória com ele. Desta forma estaria (e deveria ter se
declarado) impedido de atuar no presente caso. Em relação a estas afirmações de
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.298 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720239/2011-07
5
que o auditor teria faltado com a verdade e que teria se utilizado de má-fé para
prejudicá-lo, não foi possível verificar a ocorrência de tal fato pela análise dos
autos. A autoridade fiscal tem o poder-dever de formar sua convicção a respeito
dos fatos de natureza tributária e externá-las motivadamente. Nesse sentido, não
tem que tomar, obrigatoriamente, como verdadeiras as respostas dadas pelo
contribuinte às suas perguntas. Isso não é faltar com a verdade. É apenas sua
interpretação pessoal à situação de fato sob exame.
Caberia ao impugnante, portanto, ter trazido provas da existência da hipótese de
suspeição por ele levantada. No caso em tela, o contribuinte argüiu de forma
reiterada a suspeição do auditor, entretanto, não trouxe aos autos nenhuma
comprovação de suas alegações. A mera menção, ainda que enfática e reiterada,
não é capaz de fazer prova da existência da inimizade entre as partes e,
especialmente, da suspeição do auditor.
Quando da apresentação do Recurso, é agora argumentado que, além do Fiscal, a
Relatora não teria apreciado a questão com imparcialidade necessária.
O auditor e a relatora agiram com a vontade de prejudicar o recorrente como
ficou bem demonstrado no auto de infração e decisão. A falta de interesse de agir
das autoridades ficou clara, quando não deu à devida importância as informações e
argumentos de defesa declarados na peça denominada de IMPUGNAÇÃO, tudo
com objetivo do auditor de prejudicar e a relatora de proteger seu colega.(grifou-
se)
Novamente o contribuinte faz afirmações desabonadoras da conduta de
Servidores Públicos, sem contudo apresentar qualquer evidência ou prova do
alegado.
A relatora chega a fazer declaração insana, que beira à estultice, quando alega
que o Jornal O Impacto e Publicidade Ltda CNPJ no 12.754.261/0001-86 é sucessora
do Jornal O Impacto Ltda — CNPJ no 00.475.290/0001-20. A primeira empresa
possui sócios diferentes da segunda empresa, não podendo ser sucessora, até
PORQUE AS DUAS POSSUEM ATIVIDADES DIFERENTES, deveriam o auditor e
relatora pesquisar no sistema interno da Secretaria da Receita Federal para tirar
dúvidas é uma lastima a declaração insana, um trabalho precário, esbarrando sob
a esfarrapada e escusa alegação sem antes pesquisar o quadro societário a sua
disposição. Duas empresas que operam com atividades diferentes.
A suposta suspeição é baseada na alegação de amizade entre o Fiscal responsável
pela revisão e o Delgado da Receita Federal em Santarém. Segundo o relato, o
recorrente que também é jornalista, teria publicado reportagens com supostas
denúncias contra o Delegado, motivo pelo qual agora estaria sofrendo represaria.
Nesse contexto, o voto da Relatora destacou que reportagens do jornal do próprio
contribuinte não seria prova robusta o suficiente para caracterizar a alegação de
suspeição e destaca que o contribuinte aparece como sócio em ambos os jornais
responsáveis.
A seleção do contribuinte para análise ocorreu por procedimento automático de
Malha e o lançamento foi realizado por detecção de inconsistências nas
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.298 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720239/2011-07
6
informações prestadas na DIRPF, sem prévia intimação. Até esse ponto, não
houve qualquer conduta humana com o intuito deliberado de fiscalizar o
contribuinte. Após a ciência, o contribuinte tempestivamente apresentou
impugnação que, como já informado, foi objeto de Revisão por parte da própria
Unidade.
Além das alegações da recorrente, não há qualquer prova que ampare o pedido
de suspeição do Fiscal que realizou as diligência e proferiu o Despacho Decisório
na Revisão do Lançamento. Também não há qualquer elemento que desabone a
conduta da Relatora do processo no julgamento em primeira instância.
Falta de reposta a questionamentos e não devolução de documentos
Há ainda duas alegações secundárias apresentadas na impugnação e citadas no
Recurso que constituiriam, em tese, cerceamento de defesa: a falta de entrega
dos documentos originais que foram apresentados para a instrução do processo e
a falta de atendimento dos requerimentos apresentados.
A decisão de piso explica que tais situações não foram suficiente para atrapalhar a
defesa apresentada pelo contribuinte, motivo pelo qual não se constituiu em
cerceamento a defesa.
O cerne da questão constitui-se, portanto, em definir se a falta de resposta aos
questionamentos ou a eventual não devolução de documentos interferiram no
pleno exercício de sua defesa.
Inicialmente, a respeitos dos questionamentos do contribuinte, os mesmos
encontram-se anexados aos autos às fls 677/678 e 679/680. No primeiro caso, o
contribuinte solicita à autoridade que informe a data em que esteve no escritório
do requerente. No segundo, reitera a solicitação inicial e tece questionamentos a
respeito informações que o auditor teria solicitado sobre imóveis para comprar ou
alugar e, ainda, se o auditor possuiria uma moto.
Não se verifica, portanto, nos questionamentos apresentados nenhuma
informação que pudesse ser de extrema relevância capaz de impossibilitar ou
dificultar o exercício da defesa do contribuinte. Contrariamente, as manifestações
parecem ter cunho muito mais pessoal do que técnico. Justificou o impugnante
que tais respostas demonstrariam que parte da fundamentação dada pela
autoridade para o não acatamento das notas fiscais por ele apresentadas não se
sustentariam. Conforme mencionado anteriormente, no presente item se analisa
apenas as questões preliminares, no caso, o cerceamento de defesa. Quanto à
questão do acolhimento ou não das comprovações de despesas, tal avaliação deve
ser feita quando do exame do mérito. Pelas questões analisadas, a falta de resposta
aos requerimentos do contribuinte em nada prejudicou sua defesa, tendo em vista
que a comprovação da adequação das provas por ele apresentadas independe da
resposta da autoridade tributária a seus questionamentos.
Já no que diz respeito à devolução (ou não) de documentos originais ao
contribuinte não se configura possível a análise das respostas da autoridade
tributária a este respeito, tendo em vista que não foram anexadas ao presente
processo. Em assim sendo, não há como se verificar qual a manifestação do
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.298 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720239/2011-07
7
auditor sobre o tema. Há, no entanto, que se tecer breves comentários a respeito
da questão documental mencionada. A RFB não solicita aos contribuintes que
entreguem documentos originais para instrução de qualquer processo. O pedido
para que os originais sejam levados à repartição quando ocorre é no sentido
apenas de possibilitar a comprovação da autenticidade das cópias por ele
fornecidas (e que irão instruir o processo), sem haver necessidade de autenticação
das mesmas em cartório. A opção de juntar os documentos originais ao processo,
quando da impugnação, foi única e exclusivamente do contribuinte, tendo em vista
que tal não lhe foi solicitado e que as cópias autenticadas são aceitas como
instrumento de prova (sendo esta, inclusive, a orientação da repartição).
Em seu recurso é alegado o prejuízo mas entrelaçamento entre questões de
mérito e preliminar.
O recorrente para facilitar o trabalho do auditor fiscal, entregou os documentos
originais, visto que as cópias ficaram ilegíveis e insistiu, para que o auditor fiscal
devolvesse e não foram devolvidas, já que vincularia os documentos a sua defesa
através de notas explicativa.
A relatora da Delegacia de Julgamento, não avaliou os prejuízos, alega, já que nos
questionamentos apresentados pelo recorrente, argumento que a falta de resposta
por parte do auditor fiscal, não prejudicou a defesa do recorrente. Um absurdo.
Eminentes Conselheiros, a relatora demonstrou não saber avaliar prejuízos, já que
deveria analisar as despesas glosadas pelo auditor, despesas legais, despesas
vinculadas à atividade do recorrente, despesas técnica, absurdo, o entendimento
da relatora.
Como se lê no trecho final, a alegação é de prejuízo na análise das despesas,
assunto que será apreciado no mérito.
Mérito
Glosa de Despesas de Livro Caixa
O mérito do processo trata das glosas de despesas escrituradas no Livro Caixa. Os
documentos apresentados quando da impugnação podem ser divididos em 3
grupos: despesas de custeio (água, luz, telefone, taxas) despesas com empregados
com vínculo e despesas com terceiros sem vínculos.
Na fase de revisão do lançamento, o Fiscal informa que realizou diligência no local
onde funcionavam as atividades declaradas:
Informamos inicialmente que efetuamos uma visita ao estabelecimento do
contribuinte impugnante com o intuito de verificarmos as instalações no qual
funcionam as atividades declaradas pelo mesmo.
Tal visita deveu-se ao fato de que, ao analisarmos os documentos presentes no
processo, nos deparamos com comprovantes de consumo de água e energia
elétrica com duas Unidades Consumidoras, números de matrículas distintas,
assim como duas numerações para o prédio indicado como local onde se dá a
prestação dos serviços.
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.298 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720239/2011-07
8
Verificamos que se trata de um edifício com mais de um andar, cujas diversas salas
são ocupadas por outros profissionais não pertencentes à equipe contábil ou de
consultoria, conforme informação do próprio contribuinte proprietário
impugnante. Visitamos também a sala declarada como local onde são efetuadas as
tarefas contábeis e de consultoria.
Além dos espaços visitados, constatamos a presença de um jornal (talvez com
gráfica instalada) num dos pisos, assim como a presença de uma residência na
cobertura do prédio em questão.
Quanto às despesas para custeio e necessárias a percepção da receita, após a
visita, foi constado a instalação de várias atividades no mesmo imóvel. Diante
disso, o Fiscal solicitou informações adicionais ao contribuinte com vistas a
determinar quais seriam as despesas que se referiam à atividade de
contabilidade, que era exercida na pessoa física:
Devido à constatação dos fatos descritos acima, intimamos o contribuinte a
apresentar alguns esclarecimentos, tais como:
• Informar por qual motivo são apresentadas diversas Unidades Consumidoras (UC)
da Rede Celpa (Energia Elétrica).
• Demonstrar qual delas é efetivamente utilizada nas salas onde estão instaladas as
equipes contábeis. Deverá ser provado documentalmente através de plantas das
salas utilizadas ao longo do prédio, indicando onde funciona cada equipe vinculada
e este livro caixa, planta da instalação elétrica indicando cada UC e sua
ramificações, etc. As provas prestadas pelo contribuinte poderão ser averiguadas in
loco pelo Fiscal desta DRFB.
• Informar por qual motivo são apresentados duas matrículas com dois endereços
diferentes na nota fiscal/fatura de serviços da Companhia de Saneamento do Pará.
Demonstrar qual delas é utilizada e considerada nas despesas de custeio para
percepção da receita e manutenção da fonte produtora.
• Apresentar a relação de todos os inquilinos (nome e CPF) dos imóveis declarados
como pertencentes ao impugnante.
• Apresentar a relação de todos os profissionais que locavam ou utilizavam as salas
(período 2005, 2009 e 2010) do prédio onde situava o escritório contábil e que não
tinham relação com este.
O Fiscal afirma que a intimação não foi cumprida e, assim fez o rateio das
despesas de luz, agua, telefone e taxas apresentadas na proporção de 1/5 (um
quinto) do total dos documentos apresentados.
Não houve qualquer resposta do contribuinte à nossa intimação, este não
apresenta nenhum elemento que discrimine ou demonstre de forma clara e
inequívoca as utilizações das diversas Unidades Consumidoras de energia elétrica
assim como de abastecimento de água ao longo do edifício sob análise, no sentido
de individualizarmos as contas apresentadas pelo impugnante.
Também não deixa claro como se dá a utilização dos espaços físicos disponíveis e
a divisão dos custos.
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.298 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720239/2011-07
9
Desta feita, o valor das contas de água, energia elétrica, telefone, celulares, taxas,
etc., tiveram somente sua quinta parte considerada como dedutível, devido a
impossibilidade de se averiguar quais valores são oriundos ou atribuídos à
atividade profissional exercida e deduzida no livro caixa em análise. (Parecer
Normativo CST no 60, de 1978).
Quanto às despesas com funcionários, o Fiscal relata que houve apresentação de
documentos, contudo não julgou possuir elementos suficientes e fez uma
intimação complementar solicitando apresentação de documentação:
Com referência aos empregados declarados, foram apresentados comprovantes
tais como o das folhas 54 a 56, ou seja, a impressão de um suposto resumo de folha
de pagamento, folha de salários, em cujo formalismo não se verifica a presença de
nenhum elemento que o sustente como verossímil ou válido.
Intimamos então o contribuinte a apresentar os seguintes elementos:
• Apresentar os registros dos contratos de trabalho de todos os funcionários
presentes na folha de pagamento nos anos de 2005, 2009 e 2010. Cópia da
carteira de Trabalho de todos eles e da segunda via dos contra cheques assinados
pelos mesmos nos anos impugnados.
• Informar por qual motivo não foram recolhidas as contribuições previdenciárias
para os mesmos. Informar por que não foi informada a relação total de
funcionários na RAIS e em Gfip. Apresentar cópia da RAIS e Gefip entregues no
período referente a 2005, 2009 e 2010.
• Apresentar documento comprovando os beneficiários do FGTS e Previdência
recolhidos e apresentados aos processos impugnados supracitados.
Informar quais funcionários (daqueles apresentados na folha de salários)
trabalham no escritório e quais trabalham fora dele como trabalhadores
domésticos. (grifou-se)
Em suma, o Fiscal solicitou documentos capazes de comprovar de forma eficaz,
que se tratam de funcionários com vinculo regular de emprego e alocados a
atividade de contabilidade. Mas novamente não obteve êxito:
Os elementos apresentados pelo contribuinte não foram suficientes para
demonstrar a admissibilidade das deduções pleiteadas a título de despesas com
empregados. Todos os nomes relacionados pelo contribuinte como funcionários
foram glosados devido ao fato de não haver nenhuma prova da correlação entre
recolhimento de um valor irrisório de INSS ou FGTS e os nomes declarados como
funcionários, assim como ausência de provas de quais pessoas trabalhavam
efetivamente e somente no escritório contábil e não na gráfica, no jornal, na
residência do impugnante, nos escritórios dos demais profissionais presentes no
prédio, etc.
Outro fato que chama a atenção é o número elevado de pessoas declaradas como
funcionários do escritório, inclusive a própria filha, de nome Adelaide Albarado de
Almeida cujo endereço no período era em Altamira/PA. Constatamos também o
registro de um pedreiro como funcionário, folha 77. Ou seja, devido ao conjunto
de atividades presentes no endereço visitado, não é possível determinar onde
cada funcionário exerce suas tarefas, caso existam de fato.
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.298 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720239/2011-07
10
O valor de INSS recolhido, se pertencer ao contribuinte, deve ser deduzido em
campo próprio na declaração de ajuste. Constatamos também o recolhimento de
valores ao INSS em nome de Giovanni Bentes Giordano, as folhas 577 a 580, cujo
nome não consta em nenhuma relação de funcionários ou vinculado ao escritório.
Da mesma forma, o FGTS recolhido pode pertencer a um empregado doméstico
que preste serviço na casa do impugnante, nada foi esclarecido. Glosa dos valores
deduzidos a título de Previdência Oficial e FGTS.
O Fiscal faz ressalva que, caso fosse comprovado a existência de funcionários,
deveria ter sido informado às equipes competentes para que se apurasse o
pagamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias:
Caso o contribuinte demonstre a existência efetiva dos empregados declarados
como seus funcionários, deverá ser efetuada a representação aos diversos órgãos e
equipes para que se averigúe o cumprimento de todas as obrigações
Previdenciárias e Trabalhistas e quais as penalidades aplicáveis caso se constate
infração à lei.
Quanto aos pagamentos realizados a terceiros sem vínculo empregatício, também
houve intimação para comprovar despesas e essa não foi atendida a contento.
Entre os documentos de prova apresentados pelo contribuinte e anexados ao
processo, indicamos o recibo a folha 51 como exemplo.
Trata-se de recibos que foram assinados por beneficiários não elencados na folha
de salários, além de outros recibos do mesmo gênero apresentados sem
assinatura, cujo conteúdo descrito é o recebimento de valores repassados dos
serviços prestados no período.
Intimamos então o contribuinte a apresentar os seguintes elementos
Apresentar cópia dos contratos com as fontes pagadoras que mantinham relações
com os profissionais liberais para os quais o contribuinte impugnante repassava os
valores deduzidos em livro caixa.
Apresentar os contratos entre o contribuinte impugnante e os profissionais liberais
mencionados.
Apresentar comprovantes das efetivas transferências dos valores declarados como
pagos aos profissionais liberais supra citados.
Nenhum elemento foi apresentado. Não se sabe qual era a relação de prestação
de serviço com o escritório, que tipo de serviço era prestado ou se houve a
efetiva prestação do mesmo e a contrapartida na transferência dos valores
declarados como pagos. Consequentemente, nenhum dos referidos recibos foi
considerado como apto a ser utilizado como comprovante das deduções pleiteadas
(grifou-se)
Houve também a apreciação das provas pela autoridade julgadora, conforme
recortes feitos abaixo.
Despesas de custeio
(...)
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.298 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720239/2011-07
11
Da mesma forma, apenas a título de exemplo, mencione-se as contas de água e
esgoto (COSANPA) do mesmo mês. Foram deduzidas no livro caixa duas contas nos
valores de R$ 34,00 e R$ 41,80 respectivamente. A primeira encontra-se em nome
de Admilton F de Almeida (fls 64/65), cujo endereço é Av. Presidente Vargas, 3.728
– Santarém/PA e a segunda endereçada a Admilton F. Almeida, que possui como
endereço a Av. Presidente Vargas, 3.705 – Santarém/PA (fl. 66).
Para não tornar o acórdão exaustivo, mencionar-se-á apenas mais um exemplo em
relação às contas de energia elétrica (CELPA) deduzidas no livro caixa. Foram
escrituradas sob esta rubrica três contas com os seguintes valores: R$ 1.035,00, R$
130,40 e R$133,87. A primeira foi endereçada a AFA Contabilidade cujo endereço é
Av. Presidente Vargas, 3.725 – Santarém/PA (fl. 68), a segunda tem como
destinatário o Sr. Admilton F. Almeida que tem como endereço a Av. Presidente
Vargas, 3.705 – Santarém/PA (fl. 70) e a última pertencente a Admilton Figueiredo
de Almeida, cujo endereço é Av Presidente Vargas, 3.711 – Santarém/PA (fl. 72).
(...)
Observa-se que a autoridade foi criteriosa no exame do local e solicitou
esclarecimentos e comprovações as quais o impugnante não logrou responder
adequadamente. Com a manifestação contra o despacho decisório, por seu turno,
o impugnante continua a adotar o mesmo procedimento, limitando-se a dizer que
a autoridade faltou com a verdade, que teria fornecido os devidos
esclarecimentos à autoridade fiscal e que os documentos apresentados seriam
suficientes para análise dos fatos.
O impugnante insurgiu-se, em especial, em relação à data da vistoria do imóvel
efetuada pela autoridade tributária, informando que ocorreu mudança de
endereço de sua sede e criação de pessoa jurídica. Menciona que o “auditor fiscal
quando realizou a visita ao escritório do impugnante foi no endereço Avenida
Presidente Vargas, 3711, quando lá estava a empresa A. F. DE ALMEIDA
CONSULTORIA — ME, já operando o impugnante como pessoa jurídica”. Defende,
portanto, que quando da ocorrência dos fatos geradores, no exercício de 2006, seu
endereço de profissional liberal (CEI n° 12068.11412-09) seria Av. Presidente
Vargas, 3.705 e quando da vistoria seu endereço já como pessoa jurídica seria Av.
Presidente Vargas, 3.711. Desta forma a vistoria seria ineficiente para comprovar o
compartilhamento do espaço físico do prédio (ainda que em salas diversas) com
outras pessoas físicas e jurídicas.
Ressalte-se que o contribuinte afirma que a mudança de seu escritório do número
3.705 para o da pessoa jurídica que foi para o número 3.711, da mesma Avenida
Presidente Vargas, teria ocorrido em setembro de 2010 (fl. 647). Entretanto, uma
das contas de energia elétrica que pretende deduzir de seu livro caixa em janeiro
de 2009 já encontrava-se utilizando o endereço da Av. Presidente Vargas, 3.711,
conforme demonstra o documento de fl. 72. Tais deduções de despesas de energia
elétrica em endereço que, a princípio somente viria a ser utilizado a partir de
setembro de 2010, permaneceram sendo escrituradas durante todo o ano-
calendário de 2009 (fls 123, 160, 189, 246, 283, 340, 380, 453, 508,554).
Ainda que a migração de pessoa física para pessoa jurídica, com consequente
alteração de endereço tivesse ocorrido (embora o contribuinte não tenha trazido
aos autos comprovações efetivas dos fatos alegados), tal explicação não é
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.298 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720239/2011-07
12
suficiente para explicar o motivo pelo qual as despesas deduzidas em seu livro
caixa pertencem a pessoas/empresas diversas, localizadas em endereços muito
próximos (a maior parte deles sendo, inclusive, no mesmo imóvel). A mera
afirmação de que seu escritório funcionou em dois locais necessitaria vir
acompanhada de outros elementos que a suportassem. Apenas suas alegações
não podem ser elementos suficientes para que a autoridade tributária acatasse as
despesas deduzidas, em especial por existirem dúvidas razoáveis em relação ao
alegado.
Ressalte-se que em relação aos endereços mencionados pelo contribuinte (antes e
depois da fundação da pessoa jurídica) os imóveis mencionados são contíguos,
sendo que o imóvel localizado na av. Presidente Vargas, 3.711 (endereço da
pessoa jurídica que somente seria criada em 2010), já era de sua propriedade no
ano calendário de 2005, conforme se pode verificar através do documento de
fl.770. Desta forma, a mera menção de que a empresa ainda não estava em
funcionamento, por si só, não é suficiente para demonstrar inequivocamente que
a estrutura visitada pelo Auditor não seria semelhante à que na época da vistoria
se apresentava.
Despesas de Funcionários com Vinculo
Além das despesas acima mencionadas, foram glosadas também àquelas relativas a
pessoas com vínculo empregatício, em função de não ter sido devidamente
comprovado o vínculo das pessoas indicadas para com o contribuinte, em especial
no que diz respeito ao desenvolvimento de sua atividade profissional como
profissional liberal. Em função da existência das várias empresas pertencentes ao
contribuinte, a seus familiares, além de terceiros funcionando em um mesmo
edifício, a autoridade considerou que não havia como se fazer a determinação, de
forma segura, sobre quais funcionários prestariam serviço unicamente ao
contribuinte e apenas no desempenho de sua atividade de profissional
autônomo.
(...)
Não há reparos a serem feitos a este entendimento da autoridade revisora.
Efetivamente, para a dedução de despesas com empregados e correspondentes
encargos sociais, há que se comprovar o efetivo vínculo empregatício, adotando-se
para isso os documentos próprios trabalhistas (contrato de trabalho, carteira
registrada, etc.). Não bastam para a comprovação apenas os recibos de pagamento
quando dúvidas razoáveis houver, e elas existem no presente caso, como
demonstrado pela autoridade fiscal.
Há que se mencionar que em função da atividade desempenhada pelo contribuinte
de consultor tributário e contábil é de seu pleno conhecimento a necessidade de
registro, elaboração de documentação pertinente e de manutenção destes
documentos em perfeita ordem para apresentação às autoridades sempre que
solicitado. A comprovação de vínculo trabalhista é condição sine qua non para
que possam ser acatadas as despesas dedutíveis em livro caixa.
Após a decisão da revisão de ofício, o contribuinte apresentou sua manifestação de
inconformidade acompanhada dos documentos de fls. 654/711. Dos documentos
apresentados (dentre os quais se encontram Acórdão do Carf, Decisão da Justiça
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.298 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720239/2011-07
13
Federal, petições endereçadas ao auditor que efetuou a fiscalização e o
lançamento ora em análise, Ofícios encaminhados ao Ministério Público Federal,
cadastros de CNPJ, entre outros) deve ser efetuada especial análise do Extrato de
Conta do Fundo de Garantia – FGTS (fl. 682), do Registro de Empregado (fl. 684) e
da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS (fls. 699/711).
Ressalte-se que o primeiro (Extrato do FGTS) diz respeito à apenas uma
funcionária: Maria Ivanildes Pinto Bentes, onde somente se pode observar
lançamentos relativos aos anos de 2015 e 2016. O segundo (Registro de
Empregado), não especifica quem seria o empregador. Desta forma, nenhum dos
documentos mencionados se presta a efetuar qualquer comprovação de vínculo
empregatício.
Em relação à RAIS esclareça-se que trata-se de instrumento de coleta de dados que
o governo brasileiro criou para controlar a atividade trabalhista no país, e ainda, o
provimento de dados para a elaboração de estatísticas do trabalho e a
disponibilização de informações do mercado de trabalho às entidades
governamentais. Desta forma, trata-se de relatório que somente poderia ser
utilizado como meio de prova do mencionado vínculo quando acompanhado de
outros documentos capazes de fornecer informações em consonância entre eles.
O próprio auditor menciona os documentos que poderiam ser utilizados (fl. 633):
“cópia da carteira de trabalho contendo registro do funcionário, segunda via dos
contra cheques, devidamente assinados, cópia da Gefip e comprovação de
recolhimento do FGTS”.
Ressalte-se, ainda, que as informações contidas na RAIS apresentada diferem (em
muito) daquelas constantes na lista de funcionários fornecida pelo contribuinte (fl.
53), tanto no que diz respeito aos número de funcionários, quanto em suas
identificações e nos salários declarados.
Para comprovação dos vínculos empregatícios das pessoas deduzidas pelo
contribuinte em seu livro caixa poderia/deveria o contribuinte ter apresentado
conjunto probatório robusto capaz de reforçar sua alegações. Indispensável seria a
apresentação dos contratos de trabalho, das carteiras profissionais, das cópias de
contra cheques devidamente assinadas, das guias de recolhimentos do FGTS e da
Previdência Social, além do RAIS. Tais documentos deveriam apresentar relação
coerente dos funcionários, ou seja todas elas identificando as mesmas pessoas.
Também poderia o contribuinte ter apresentado as guias de depósitos bancários
contendo os pagamentos dos funcionários (caso se utilize de instituição bancária
conveniada que efetue o pagamento em contas correntes) ou seus extratos
bancários ou as cópias dos cheques utilizados para o pagamentos dos salários e das
contribuições. Certamente não falta ao contribuinte conhecimento do tema ou
condições de obtenção para fornecer os comprovantes corretos, ainda que não
mais possuísse toda a documentação relativa ao vínculo.
O que não é concebível é pretender a inversão do ônus da prova, da forma como
requereu o impugnante. Não é à autoridade fiscal que cabe buscar comprovações
documentais que somente ao contribuinte competiria, uma vez que é ele que tem
de fazer prova idônea e inequívoca dos negócios jurídicos dos quais quer retirar o
benefício fiscal da dedução da base de cálculo do imposto. A ele caberia provar o
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.298 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720239/2011-07
14
vínculo empregatício de seus funcionários e não tentar transferir este ônus para o
Fisco.
Despesas com Terceiros sem Vínculo
Foram apresentados a título de comprovação das despesas com terceiros, os
recibos de fls. 46, 50, 52, 141, 142, 143, 173, 174, 175, 202, 265, 300, 394, 395, 436,
469, 471 e 520. Tais recibos não contêm os requisitos formais necessários para
efetivamente fazerem prova das alegações pretendidas pelo impugnante. Ressalte-
se que nos recibos alegadamente emitidos por um dos advogados falta um dos
requisitos formais mais básicos e importantes que é a assinatura do suposto
emitente. Tais documentos são incapazes de fazer qualquer prova quanto à
natureza dos serviços prestados ou de seu enquadramento entre aqueles
necessários à atividade ou, ainda, se não se trataria de prestação de serviço que só
poderia se deduzida se fosse com vínculo empregatício. Tais recibos tratam-se em
sua grande maioria de meros papeis (pois não seria possível considerá-los nem
mesmo como documentos), uma vez que não contém a especificação sobre a que
se referem e alguns, nem mesmo assinatura de seu emitente. Tais documentos,
para poderem ser considerados como comprobatórios das despesas
necessitariam estar acompanhados de instrumentos contratuais capazes de
demonstrar os negócios jurídicos que dariam suporte aos supostos repasses,
poderiam, ainda, estar acompanhados de declaração dos envolvidos ou da
comprovação das efetivas transferências dos recursos aos alegados beneficiários.
No Recurso apresentado é alegado que não houve a análise correta dos
documentos apresentados nem na Revisão nem no julgamento em primeira
instância.
(...) Não poderia glosar as despesas sem antes analisar o vínculo delas com
atividade do recorrente e intimar os funcionários e os beneficiários dos valores,
prejudicou a defesa. A Relatora não foi zelosa, não analisou os lançamentos do
Livro Caixa da Pessoa Física e nem da pessoa Jurídica, não confrontou as despesas
e os lançamentos com atividade do recorrente, não JUSTIFICOU ATRAVES DOS
DOCUMENTOS, INDIVIDUALIZANDO OS DOCUMENTOS E ESCLARECENDO O
MOTIVO POR DOCUMENTO. (grifou-se)
Eminentes Conselheiros, o Recorrente requer análise dos lançamentos do LIVRO
CAIXA com as DESPESAS para comprovar o vinculo das DESPESAS COM
ATIVIDADE DO RECORRENTE, visto que foram GLOSADAS INDEVIDAMENTE E O
AUDITOR NÃO GLOSOU DOCUMENTO POR DOCUMENTO E NÃO JUSTIFICOU A
GLOSA POR DOCUMENTO. (grifos originais)
Impossível Eminentes Conselheiros, um escritório do porte do recorrente não
possuir funcionários não registrados, TODOS REGISTRADOS e com despesas como
luz, água, telefone, material de escritório, folha de pagamento, FGTS, INSS,
IMPOSTO FEDERAL, PAGAMENTO A BENEFICIARIOS, não ter vínculo das despesas
com sua atividade. FOI NESSE SENTIDO EMINENTE CONSELHEIROS, QUE O
RECORRENTE REQUEREU DILIGÊNCIA PARA PROVAR QUE AS DESPESAS SÃO LEGAIS
E ATENDEM AS NORMAS TECNICAS DE CONTABILIDADE, já que Auditor Fiscal e a
Relatora não analisaram os documentos escriturados no Livro Caixa. (destaques
originais)
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.298 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720239/2011-07
15
(...)
Houve omissão e negligência do Auditor Fiscal e Relatora em não confrontar os
lançamentos do Livro Caixa com os documentos apresentados e intimar os
advogados a prestar esclarecimentos, cerceando o direito a ampla defesa. A
diligência requerida seria para que outro auditor fiscal analisasse e investigasse os
documentos apresentados e logo comprovaria o erro do auditor fiscal. Porém, não
ocorreu, causando prejuízo ao recorrente, presume-se pelas denuncias que o
recorrente promoveu como jornalista. (grifou-se)
O contribuinte transcreve parte da decisão do Acórdão e mas não o faz de forma
integral tirando completamente do contexto. Faz crer que é um erro do
lançamento.
A Nobre relatora nas folhas 6 da DECISÃO, nas suas justificativas se pronunciou
informando que os documentos apresentados pelo recorrente, realmente não
foram examinados na fase de fiscalização, como passamos a transcrever:
...Tem por finalidade submeter ao crivo da autoridade lançadora os documentos e
alegações de fato trazidas com a impugnação e que não foram objeto de exame na
fase de fiscalização."(grifou-se)
A transcrição completa do parágrafo deixa claro que a Relatora salientou que
trata de lançamento sem prévia intimação, exatamente por esse motivo não
houve a apreciação de qualquer documento pela fiscalização e, nos termos da
Legislação, neste caso a DRF faz uma análise prévia do Lançamento e, se ainda
restar valor de crédito tributário, reabre prazo para o contribuinte apresentar sua
defesa aos órgãos julgadores.
Apenas a título de esclarecimento, é importante mencionar que a data citada pelo
impugnante de 13/05/2016 é relativa à sua ciência do resultado da revisão de
ofício. Tal procedimento (a revisão de ofício) é parte integrante do processo
administrativo fiscal e decorre do disposto na Instrução Normativa RFB no 958, de
2009, (com redação alterada pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 2010).
Trata-se de modalidade de procedimento revisional realizada de ofício pela
autoridade, a ser observado antes do julgamento do litígio. Essa revisão apenas se
aplica aos lançamentos efetuados sem intimação do sujeito passivo, ou com
intimação não atendida. Tem por finalidade submeter ao crivo da autoridade
lançadora os documentos e alegações de fato trazidos com a impugnação e que
não foram objeto de exame na fase de fiscalização. Dessa revisão pode haver a
manutenção da exigência original, sua alteração para menos e, eventualmente, o
seu cancelamento (mas nunca o agravamento da exigência). Após essa revisão, é
dada oportunidade ao contribuinte para manifestar-se a respeito do seu
resultado, o que efetivamente ocorreu no caso em exame.
Em nenhum lançamento neste modelo há análise prévia de documentos, não é
uma particularidade deste contribuinte, é o modelo de lançamento.
A recorrente solicita na Impugnação e novamente no Recurso a realização de
diligência para comprovar as despesas relacionadas no Livro Caixa:
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.298 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720239/2011-07
16
Eminentes Conselheiros, a relatora não analisou os documentos acostados no Livro
Caixa, quando em seu voto alega que os documentos comprobatórios não
deveriam estar em poder do recorrente. Absurda essa colocação, os documentos
foram apresentados, a relatora confirma que os documentos originais estão nos
autos. A Relatora queria a lista das pessoas registradas como funcionários do
recorrente. Mais um absurdo Eminentes Conselheiros, os nomes estão no LIVRO
CAIXA e nos holerites comprovantes de pagamentos anexo aos autos. A relatora
não examinou as provas, esses documentos foram apresentados ao auditor fiscal e
constar nos autos do processo.
Os holerites são comprovantes de pagamentos e foram apresentados ao auditor
fiscal e constam nos autos do processo, o LIVRO CAIXA E OS HOLERITES que
justificam e comprovam. Uma lástima o trabalho do auditor e da relatora, que
não identificaram nos autos o livro caixa e nem os holerites. Fraco e falho o
trabalho das autoridades responsáveis.
A relatora volta a cometer novo absurdo quando não identificou no LIVRO CAIXA
os recolhimentos do FGTS e a relação dos funcionários que recolheram. Foi nesse
sentido Eminentes Conselheiros que foi pedido diligência para comprovar todos
esses absurdos cometidos pelo auditor e agora pela relatora. Presume-se que não
conhecem as normas do Departamento de Recursos Humanos. Não houve
nenhuma lacuna deixada pelo recorrente, houve falha e negligência da relatora.
Se o auditor fiscal e a relatora estivessem em dúvidas, deveriam ter intimado os
TERCEIROS BENEFICIARIOS para comprovar em suas Declarações de Imposto de
Renda Pessoa Física os valores recebidos do Recorrente, porém, não providenciou
e a relatora deveria ter baixado o processo em diligência para comprovar,
também não fez. Não poderia o recorrente apresentar as Declarações dos
Beneficiários, é quebra de sigilo fiscal, esperava o recorrente que as autoridades
providenciasse.
(...)
Eminentes Conselheiros, o Recorrente requer análise dos lançamentos do LIVRO
CAIXA com as DESPESAS para comprovar o vinculo das DESPESAS COM ATIVIDADE
DO RECORRENTE, visto que foram GLOSADAS INDEVIDAMENTE E O AUDITOR NÃO
GLOSOU DOCUMENTO POR DOCUMENTO E NÃO JUSTIFICOU A GLOSA POR
DOCUMENTO.
Quanto ao pedido de diligência, a Decisão recorrida se pronuncia no sentido que
não pode substituir a tarefa do contribuinte de fazer prova dos fatos alegados:
Assevera que a autoridade revisora “não demonstrou interesse de agir, já que
deveria solicitar da Caixa Econômica cópia da RAIS e do FGTS, da Previdência Social,
os recolhimentos do INSS e do Ministério do Trabalho uma fiscalização para saber
se os funcionários estavam ou não registrados”, uma vez que esta possuiria acesso
a todas as informações que considera que lhe seriam pertinentes. Presume o
impugnante que o auditor fiscal agiu com litigância de má fé (artigo 37 da Lei no
9.784, de 1999). Defende que quem devia fazer a referida investigação seria o
auditor fiscal para que o fruto de seu trabalho fosse seguro e idôneo. Menciona o
artigo 142 do Código Tributário Nacional e diz que caberia à autoridade fiscal ter se
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.298 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720239/2011-07
17
empenhado na busca pelas provas, já que a responsabilidade pela investigação a
ela pertenceria.
(...)
No caso em tela, os pedidos de realização de diligencia visam a obtenção de
documentos comprobatórios que o próprio contribuinte tem (ou deveria ter) em
seu poder:
- lista de nomes das pessoas que estavam registradas como funcionários do
contribuinte enquanto empreendedor individual no ano calendário de 2009;
- identificação de nomes e valores recolhidos pelo contribuinte em favor de seus
funcionários, no ano calendário de 2009;
- identificação de nomes e valores em favor dos quais o contribuinte efetuou
recolhimentos de FGTS, no ano calendário de 2009.
Saliente-se que as diligências não podem ser utilizadas como substitutas para o
ônus que tem os contribuintes de manter sob sua guarda e em perfeita ordem,
para imediata exibição, documentos hábeis e idôneos relativos às atividades
sujeitas ao controle fiscal.
De fato, a diligência fiscal e a perícia técnico-contábil não têm o condão de
substituir a parte na sua atividade de produção de prova.
A conversão do julgamento em diligência ou perícia só se revela necessária para
aclarar pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico especializado.
Não há dúvida sobre o ônus processual a cargo do contribuinte, ressaltado pela
decisão a quo quando cita o art. 797 do Decreto no 3000, de 1991 – Regulamento
do Imposto de Renda – RIR:
Art 797 É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, o contribuinte a manter
em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas
autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário (grifou-se).
Indefere-se pedido de diligência ou perícia cujo objetivo é instruir o processo com
as provas que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
impugnação, pois a perícia não se presta para substituir a parte na sua atividade
de produção de prova, especialmente quando o ônus probatório é do recorrente.
Quanto ao registro apresentado junto com o recurso, ainda que se aceitasse sua
apresentação intempestiva, não modificaria o decido pois, como bem salientado
na decisão de piso, era necessária a comprovação da relação de vínculo
empregatício de todas as pessoas elencadas pelo contribuinte, com os
documentos solicitados pelo Fiscal.
Ressalte-se, ainda, que o fato de uma de suas filhas, Adelaide Albarado de Almeida,
constar na lista de funcionários de fl. 53 (apesar de residir em Altamira) torna-se
irrelevante, uma vez que não ocorreu a comprovação do vinculo empregatício com
relação a nenhuma das pessoas elencadas.
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.298 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720239/2011-07
18
A decisão combatida não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
de defesa, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão do recorrente e firmar juridicamente o
posicionamento adotado.
As alegações do Recurso segue a mesma linha dos realizados nas Impugnações
apresentadas, afirmando existir perseguição, falta de proposito funcional,
conduta abusiva da autoridade lançadora e agora da julgadora, todos com o
propósito de causar prejuízo ao contribuinte.
Ao invés do contribuinte cumprir seu ônus processual de demonstrar, através de
documentos necessários solicitados pelo Fiscal, que as despesas escrituradas no
Livro Caixa cumpriam os requisitos legais, optou por se insurgir contra os
procedimentos de fiscalização e a conduta dos Servidores Públicos com
insinuações de desvio de conduta e finalidade. Todavia, essa argumentação,
desacompanhada de prova suficiente para apoiá-la, é vazia, carece da necessária
juridicidade para tornar nulo um procedimento que, pela análise dos documentos
juntados aos auto, foi regular e nos exatos ditames da Lei.
Todos os pontos trazidos foram muito bem analisados e fundamentados pela
decisão de piso proferida. Não há na conduta da Relatora qualquer indício de “a
proteger o colega” ou falha na apreciação das provas e fatos alegados, motivo
pelo qual não vejo razão de alterar as conclusões.
Não entendo necessária a realização de diligência, por já ter sido demonstrado
que trata de trazer aos autos provas cujos ônus era do contribuinte e, também
não vejo motivo para atender aos pedidos de análise de requerimentos passados
posto não mudar a situação fática do processo.
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário, não
conhecendo dos documentos intempestivos, e, na parte conhecida, rejeitar as
preliminares e negar-lhe.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte do
recurso voluntário, não conhecendo dos documentos intempestivos, e, na parte conhecida,
rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente Redator

Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.298 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720239/2011-07
19

Fl. 1015
DF CARF MF
Original